Tribunal: TJPA
Processo: 0815702-29.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815702-29.2018.8.14.0301

APELANTE: JOSE HAROLDO FLEXA MARTINS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR. PROVIMENTO DERIVADO. BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTOTUTELA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o processamento de apelação em mandado de segurança, no qual o impetrante buscava suspender ato administrativo que anulou sua redistribuição ao IPAMB, com consequente redução de aproximadamente 60% de sua remuneração, pretendendo o restabelecimento dos vencimentos anteriormente percebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a redistribuição do servidor para autarquia com regime jurídico distinto configura provimento derivado vedado pelo art. 37, II, da CF; (ii) estabelecer se a Administração Pública poderia anular o ato após longo período, à luz da decadência administrativa e do alegado direito adquirido; (iii) determinar se a redução remuneratória decorrente da anulação do ato viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redistribuição do servidor para autarquia com regime jurídico diverso e remuneração superior configura forma de provimento derivado, em burla à exigência constitucional de concurso público.

A Administração Pública exerce o poder-dever de autotutela para anular atos ilegais, nos termos da Súmula 473 do STF, restabelecendo a legalidade administrativa.

A ilegalidade do ato de redistribuição impede a formação de direito adquirido, não sendo possível convalidar situação inconstitucional pelo decurso do tempo.

O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica a atos inconstitucionais que violam a exigência de concurso público.

A redução remuneratória decorrente do retorno ao cargo de origem não viola a irredutibilidade de vencimentos, pois resulta da correção de situação ilegal e do restabelecimento do regime jurídico adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A redistribuição de servidor para cargo com regime jurídico diverso e mais vantajoso configura provimento derivado vedado pelo art. 37, II, da CF. 2. A Administração Pública pode anular atos ilegais a qualquer tempo quando configurada violação direta à Constituição, não se aplicando a decadência administrativa. 3. Não há direito adquirido à manutenção de situação funcional inconstitucional. 4. A redução de vencimentos decorrente da anulação de ato ilegal não ofende o princípio da irredutibilidade remuneratória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e XXXVI, 37, II; Lei nº 9.784/1999, art. 54; Súmula 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29.500 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 15.12.2015; STF, MS 26.860, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 02.04.2014.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, em conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 04.05.2026 até 11.05.2026.

Belém/PA, assinatura na hora e data constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por JOSÉ HAROLDO FLEXA MARTINS em face de decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível ajuizada contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, a qual indeferiu o processamento do recurso apelatório.

A demanda originária trata de mandado de segurança com pedido liminar, por meio do qual o impetrante buscava a suspensão dos efeitos de ato administrativo que tornou sem efeito sua lotação no Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB, sustentando que a medida implicou decréscimo superior a 60% em seus vencimentos.

Consta que, em primeiro grau, foi deferida liminar determinando o restabelecimento da remuneração anteriormente percebida pelo impetrante, decisão está mantida no âmbito da decisão monocrática ora agravada.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer violação à regra do concurso público prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, defendendo que sua lotação no IPAMB decorreu de ato administrativo legítimo anterior, consubstanciado na Portaria nº 569/2009, que o colocou regularmente à disposição do referido órgão, onde permaneceu por mais de sete anos, percebendo regularmente sua remuneração.

Argumenta que tal situação consolidou direito adquirido, não configurando hipótese de provimento derivado irregular.

Aduz, ainda, a necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica e da decadência administrativa, afirmando que eventual revisão do ato administrativo estaria fulminada pelo prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, uma vez que a anulação ocorreu apenas em 2017, após longo período de produção de efeitos, sem comprovação de má-fé.

Sustenta que a revogação tardia afronta a confiança legítima e a estabilidade das relações jurídicas, além de apontar inadequação da aplicação de precedentes do Supremo Tribunal Federal relativos a serventias extrajudiciais ao caso concreto.

Outrossim, defende a ocorrência de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, asseverando que a redução abrupta superior a 60% comprometeu sua subsistência, sobretudo em razão de ser portador de enfermidades graves, o que reforçaria a necessidade de manutenção da remuneração anteriormente percebida, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proteção à confiança.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de reformar a decisão monocrática que indeferiu a apelação, bem como a condenação do agravado ao pagamento de honorários recursais.

As contrarrazões foram apresentadas no id-33093494.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora c
onstantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

Restou consignado na decisão agravada que o autor/apelante defendeu na inicial que sofreu redução nos seus vencimentos, por força da portaria nº 282/2017 – PMB de 22 de junho de 2017, a qual tornou sem efeito a Portaria nº 3.782/2010, que determinou a Redistribuição do servidor em questão da Secretaria de Saneamento para o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, e consequentemente, fez com que o embargante voltasse a integrar a folha de pagamento pela Secretaria de Saneamento e não mais pelo IPAMB, conforme se verifica do ID-

8543710 - Pág. 2.

Nesse sentido, o ato impetrado encontra-se consubstanciado
na portaria nº 282/2017 – PMB de 22 de junho de 2017
, que supostamente teria vicio de ilegalidade ou inconstitucionalidade, na forma narrada na inicial, nos seguintes termos:

“O Prefeito de Belém, por um ato arbitrário e ilegal, apoiado na portaria nº 282/2017 – PMB, publicada em 17/10/2017, anulou a redistribuição do servidor, mesmo já tendo a redistribuição ocorrido há mais de 5 anos e portanto já se tornado direito adquirido e não podendo mais a Administração pública rever o seu ato, mesmo que o mesmo não esteja eivado de ilegalidade, não há que se falar em anulação da portaria de redistribuição. Essa situação fez com que com que o servidor voltasse a integrar a folha de pagamento da Secretaria de Saneamento, e assim o valor dos seus vencimentos reduziram em torno de 60%, sendo que o servidor recebia bruto o valor aproximado de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) e passou a receber o valor bruto aproximado de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)...”

Analisando os autos, verifico que nada foi mencionado na inicial relacionado a portaria 569/2009 – PMB, por conseguinte, entendo que o MM. Juízo
a quo
apreciou corretamente a matéria na sentença, na forma colocada na inicial, consignando que o ato impetrado (Portaria nº 282/2017 – PMB de 22 de junho de 2017) não contém qualquer ilegalidade ou arbitrariedade, pois decorreu da verificação da situação irregular existente na redistribuição do servidor da Secretaria de Saneamento para o IPAMB, pelo instituto da redistribuição.

Apesar de ambos os cargos receberem mesma nomenclatura de “Assistente Administrativo”, trata-se de regime jurídico distinto da administração direta (SESAN) e de autarquia com personalidade jurídica própria – IPAMB, o que caracteriza a burla a regra do concurso público, por ter se caracterizado forma de provimento derivado de cargo em burla a regra do concurso público, estabelecida no art. 37, inciso II, da CF,
in verbis:

“Nota-se, por conseguinte, que, caso fosse admitida a redistribuição atribuindo ao servidor vencimentos superiores aos do cargo de origem, configuraria verdadeira forma de provimento derivado de cargo público, por meio da qual o servidor presta concurso para ocupar determinado cargo e no curso da relação é investido em cargo público diverso, com regime jurídico mais vantajoso, o que é vedado pelo art. 37, II, da CF/88.

Bem, muito embora o cargo de “Assistente Administrativo” do IPAMB receba a mesma nomenclatura do cargo na Secretaria de Saneamento, o regime jurídico deles é notoriamente distinto, eis que são atribuídos a eles vencimentos diversos.

No entanto, no caso da redistribuição consignada na Portaria n° 3.782/2010, ocorreu, a bem da verdade, provimento derivado do cargo, porquanto o Impetrante passou a ser regido pelo regime jurídico do cargo de Auxiliar Administrativo do IPAMB, autarquia com personalidade jurídica própria, e que lhe atribuía vencimentos superiores.

Em decorrência da patente ilegalidade da portaria, o IPAMB tomou providências no sentido de anular o ato de redistribuição levado a cabo, medidas essas que encontram respaldo no poder de autotutela da Administração, assegurando pela Súmula 473, do STF, a saber:

(...)

Ato contínuo, instaurou-se no IPAMB o Procedimento Administrativo n° 6828-A (ID 4204576, p. 21), que concluiu pela ilegalidade da redistribuição, considerando que o plano de cargos do instituto era diferenciado em relação ao do Município, o que ocasionou o ilegal aumento da remuneração do Impetrante, sendo, ao fim, encaminhado o processo administrativo ao Chefe do Executivo Municipal, no intuito de que tomasse buscasse regularizar a situação funcional do servidor.

Por último, editou-se a Portaria n° 282/2017-PMB, de 22 de junho de 2017, que, por sua vez,

tornou sem efeito a Portaria n° 3.782/2010-PMB, o que culminou com o retorno do Impetrante ao seu cargo de origem, com os vencimentos a ele correspondentes.

Dessa feita, não se verifica ilegalidade na portaria de 2017; ao contrário, trata-se de ato administrativo consubstanciado em dever constitucional da Administração, sendo restabelecida a legalidade da situação.”

Por isso, não se cogita de ilegalidade ou inconstitucionalidade no ato impetrado, consubstanciado na Portaria de nº 282/2017, para a finalidade pretendida pela impetrante de suposta afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Em relação a suposta existência de decadência do direito da administração rever seus atos, com base no art. 54 da Lei n.º 9.784/1999, e que existiria direito adquirido e ato jurídico perfeito, na forma do disposto no art. 5.º, inciso XXXVI, da CF, a tese encontra óbice nos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, por se tratar de burla a regra do art. 37, inciso II, da CF, que não se convalida, consoante os julgados já transcritos:

“CONSTITUCIONAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE REMOÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ART. 236, E PARÁGRAFOS, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Assim, a partir de 5/10/1988, o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em se tratando de remoção, observado, relativamente a essa última hipótese, o disposto no art. 16 da referida lei, com a redação que lhe deu a Lei 10.506/2002. As normas estaduais editadas anteriormente, que admitem a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, são incompatíveis com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual não foram por essa recepcionadas. 2. É igualmente firme a jurisprudência do STF no sentido de que a atividade notarial e de registro, sujeita a regime jurídico de caráter privado, é essencialmente distinta da exercida por servidores públicos, cujos cargos não se confundem. 3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236. 4. É legítima, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou irregular o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, decorrente de remoção, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição.

Jurisprudência reafirmada no julgamento do MS 28.440 AgR, de minha relatoria, na Sessão do Plenário de 19/6/2013. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(MS 29500 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe028 DIVULG 15-02-2016 PUBLIC 16-02-2016)

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, § 3º, DA CRFB/88. NORMA AUTOAPLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade ao princípio constitucional da igualdade (CRFB/88, art. 5º, caput), vedando-se a prática intolerável do Poder Público conceder privilégios a alguns, ou de dispensar tratamento discriminatório e arbitrário a outros. Precedentes: ADI 3978, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009; ADI 363, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 03.05.1996. 2. O litisconsórcio ulterior, sob a modalidade de assistência qualificada, após o deferimento da medida liminar, fere os princípios do Juiz Natural e da livre distribuição, insculpidos nos incisos XXXVII, LII do art. 5º da Constituição da República. Precedentes do Plenário: MS 24.569 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.082005; MS 24.414, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 21.11.2003. 3. A delegação registral ou notarial, para legitimar-se constitucionalmente, pressupõe a indispensável aprovação em concurso público de provas e títulos, por tratar-se de regra constitucional que decorre do texto fundado no impositivo art. 236, § 3º, da Constituição da República, o qual, indubitavelmente, constitui-se norma de eficácia plena, independente, portanto, da edição de qualquer lei para sua aplicação. Precedentes: RE 229.884 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 05.08.2005; ADI 417, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 05.5.1998; ADI 126, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 05.6.1992. 4. In casu, a situação de flagrante inconstitucionalidade não pode ser amparada em razão do decurso do tempo ou da existência de leis locais que, supostamente, agasalham a pretensão de perpetuação do ilícito. 5. A inconstitucionalidade prima facie evidente impede que se consolide o ato administrativo acoimado desse gravoso vício em função da decadência. Precedentes: MS 28.371 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe

27.02.2013; MS 28.273 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2013; MS 28.279, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 29.04.2011. 6. Consectariamente, a edição de leis de ocasião para a preservação de situações notoriamente inconstitucionais, ainda que subsistam por longo período de tempo, não ostentam o caráter de base da confiança a legitimar a incidência do princípio da proteção da confiança e, muito menos, terão o condão de restringir o poder da Administração de rever seus atos. 7. A redução da eficácia normativa do texto constitucional, ínsita na aplicação do diploma legal, e a consequente superação do vício pelo decurso do prazo decadencial, permitindo, por via reflexa, o ingresso na atividade notarial e registral sem a prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, traduz-se na perpetuação de ato manifestamente inconstitucional, mercê de sinalizar a possibilidade juridicamente impensável de normas infraconstitucionais normatizarem mandamentos constitucionais autônomos, autoaplicáveis. 8. O desrespeito à imposição constitucional da necessidade de concurso público de provas e títulos para ingresso da carreira notarial, além de gerar os claros efeitos advindos da consequente nulidade do ato (CRFB/88, art. 37, II e §2º, c/c art. 236, §3º), fere frontalmente a Constituição da República de 1988, restando a efetivação na titularidade dos cartórios por outros meios um ato desprezível sob os ângulos constitucional e moral. 9. Ordem denegada.”

(MS 26860, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 22-09- 2014 PUBLIC 23-09-2014)

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para manter a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como Voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 12/05/2026